Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1021134-88.2020
PARTE AUTORA: MARIA RAMOS DA CRUZ.
PARTE RÉ: JOÃO LOPES LEAU.
Vistos.
O presente feito foi distribuído em desacordo com o RITJMT, que bem assim estabelece:
“SEÇÃO I – DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
Art. 16 - As duas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, cada uma integrada por suas Câmaras Cíveis isoladas, na ordem numérica crescente, funcionam com o quórum mínimo de cinco membros, incluído seu Presidente e ressalvados os casos em que as decisões exijam número maior de Desembargadores. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 -TP)
§1o - As ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado e as da 3a e 4a Câmaras Cíveis Isoladas pela 1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo.”
In casu, tendo o acórdão rescindendo sido proferido pela 3a Câmara Cível, exsurge a necessidade de o processamento e o julgamento ser submetido à apreciação da 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (Id. 61256957).
Assim, determino sejam os autos redistribuídos na forma regimental, prevista no art. 16, § 1o.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS